Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704798-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA AGRAVADO: OVALCIR ALVES MOREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que considerou ser necessária caução idônea para o levantamento do valor penhorado. O exequente, ora agravante, afirma que o levantamento do valor depositado em sede de cumprimento provisório de sentença, em certas hipóteses, dispensa a prestação de caução nos termos do art. 521, incs. I e III, do Código de Processo Civil. Informa que os autos originários referem-se a cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios de sucumbência, cuja verba tem natureza alimentar. Alega que o Superior Tribunal de Justiça entende que os créditos resultantes de honorários advocatícios, sejam eles contratuais, sucumbenciais ou por arbitramento judicial, têm natureza alimentar. Assegura que o art. 521 do Código de Processo Civil dispensa a caução prevista no art. 520, inc. IV, do mesmo diploma legal para o levantamento de depósito em dinheiro quando se tratar de crédito de natureza alimentar. Cita julgado favorável à tese por ele defendida. Argumenta que o recurso especial interposto pelo agravado nos autos principais não foi admitido pela Presidência deste Tribunal de Justiça. Avalia que as chances de êxito do agravado são mínimas e que não é razoável impor ao agravante o ônus de esperar a conclusão do recurso para a satisfação da verba honorária. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar, desde já, o levantamento dos valores referentes aos honorários advocatícios de sucumbência depositados nos autos do processo de origem, sem o oferecimento de caução. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 55696282). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de dispensa de caução para o levantamento de quantia relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais depositada no cumprimento provisório de sentença. O art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil prescreve que o levantamento de depósito em dinheiro em cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.[1] A exigência de caução é a regra no que diz respeito ao levantamento de dinheiro e à prática de atos que importem alienação de propriedade e que possam resultar grave dano à parte executada durante a fase de cumprimento provisório de sentença. O art. 521 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que a caução poderá ser dispensada.[2] Ocorre que as disposições contidas no art. 521 do Código de Processo Civil não são de aplicação automática e obrigatória, na medida em que o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece a necessidade de se averiguar eventual risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. A análise dos autos originários não traz evidências de que o agravante corra o risco de não receber o seu crédito, uma vez que o valor já encontra-se depositado em conta judicial. O levantamento da quantia correspondente aos honorários advocatícios sem caução, no entanto, poderá ocasionar grave dano de difícil ou incerta reparação ao agravado caso a decisão venha a ser modificada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DO DINHEIRO DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. DISPENSA DE CAUÇÃO AFASTADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil, o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens, no cumprimento provisório de sentença, dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos, como forma de reparar eventuais danos que o executado possa sofrer. 2. A caução pode ser dispensada em créditos de natureza alimentar, independentemente de sua origem, ou se o credor demonstrar situação de necessidade, exceto se a dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao exequente. 3. No caso concreto, o levantamento da quantia depositada em conta judicial pode trazer consequências irreversíveis ao executado, de modo que depende de caução idônea e suficiente. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1772419, 07305713820238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 520 do CPC estipula as diretrizes para o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, como na espécie, ao passo que o art. 521 dispõe acerca das situações em que a caução pode ser dispensada. 2. No caso, o pedido de levantamento envolve valor expressivo, o que enseja risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, mostrando-se prudente autorizar o levantamento do valor somente após o trânsito em julgado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1757271, 07007574420238079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. [2] Art. 521. A caução prevista no inc. IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.